Tribunal: TJDFT
Processo: 0728257-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0728257-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JULIA PONTES FERREIRA DIAS IMPETRANTE: CAMILA CAROLINE DIAS FRAZAO AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE BRASILIA DECISÃO Trata-se de Ação Constitucional de Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de JULIA PONTES FERREIRA DIAS contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasilia que, nos autos da Ação Penal no. 0752552-23.2023.8.07.0001, recebeu a denúncia contra ela pela suposta prática do crime previsto no art. artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal (ID. 198243390 daqueles autos). Em sua petição inicial (ID. 61340957, p. 01-36), a parte impetrante narra que: a) há constrangimento ilegal em face da paciente, pois não há indícios razoáveis de autoria e materialidade, sendo que as provas produzidas na fase investigativa foram produzidas de modo ilegal (p. 02); b) os fatos apontados na denuncia foram investigados pela 5a Vara Criminal de Brasilia/DF, mas o ato coator adveio da 3a Vara Criminal (p. 05); c) o reconhecimento discutido “não foi imbuído nos Autos da 3o Vara Criminal de Brasília/DF, e não condiz com o fato narrado na denúncia”, mas o ilegal reconhecido aqui detalhado veio de investigação realizada pela 5a Vara Criminal de Brasilia (p. 06); c) o reconhecimento de pessoas que não obedece aos dispositivos de lei será considerado nulo e não pode ser utilizado como prova (p. 07); d) uma das testemunhas sigilosas não reconheceu a paciente inicialmente, somente vindo a identifica-la quando o policial mostrou outra foto individualizada, violando o procedimento do art. 226 do CPP (p. 08); e) antes deste reconhecimento, “não havia nada que comportasse qualquer elemento indicativo de autoria da PACIENTE, assim, vale indicar que tal ilicitude é a primeira de toda a investigação, e, consequentemente, tem ligação com os atos subsequentes, pois, mediante tal reconhecimento falho, a d. AUTORIDADE POLICIAL prosseguiu com a investigação, inclusive, representando por interceptações telefônicas e quebras de sigilo de dados, bem como, prisões cautelares” (p. 09); f) “dessa forma, dizer que de todo teor investigativo gerou-se a denúncia da ação processual, logo, pela interpretação da teoria da árvore do fruto da árvore envenenada, não há justa causa efetiva para o exercício da ação penal” (p. 09); g) os demais elementos informativos dos autos não permitem identificar a autoria do roubo perpetrado contra a vítima, nem o veículo visualizado nas câmeras de segurança (p. 10-12); h) “a PACIENTE foi associada a investigação por ter um veículo FIAT/PÁLIO em seu nome sem qualquer outra ligação para com os fatos discutido, tampouco, ligação para com a filmagem acima” (p. 13); i) “ninguém pode ser investigado, denunciado ou condenado com base, unicamente, em provas ilícitas, quer se trate de ilicitude originária, quer se cuide de ilicitude por derivação” (p. 15); j) diante da prévia ilicitude do reconhecimento de pessoa, devem ser reputadas ilícitas as quedas de sigilo telefônico, telemático e de dados ordenadas, além do interrogatório extrajudicial e da confissão informal (p. 16-22); k) a paciente não foi alertada do seu direito constitucional ao silencio, violando a conhecida “Advertência de Miranda” (direito de não se incriminar), sendo que a gravação apresentada “não é fruto de externação voluntária e espontânea por parte da PACIENTE” (p. 22-33). Diante da falta de justa causa, pede inicialmente o deferimento de medida liminar para suspender o curso da ação penal de origem e, no mérito, o conhecimento do writ e a concessão da ordem para trancar a ação penal, em razão da ilegalidade das provas produzidas, rejeitando-se a denúncia ofertada pelo Ministério Público (p. 35-36). É o breve relatório. Decido. O habeas corpus, conforme entendimento sedimentado no âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal, “é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5o da Magna Carta de 1988). Tal qual o mandado de segurança, a ação constitucional de habeas corpus é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão” (HC 96.787, rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJE de 21-11-2011). Vale registrar, por oportuno, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No presente caso, a paciente JULIA PONTES FERREIRA DIAS objetiva, em um primeiro momento, a suspensão do curso da ação penal no. 0752552-23.2023.8.07.0001 (com denúncia já recebida), por entender que as provas produzidas durante a tramitação do Inquérito Policial estão eivadas de vícios insanáveis. No entanto, as alegações apresentadas na exordial, para o fim aqui pretendido, demandam uma análise mais acurada dos autos de origem, em especial diante dos fundamentos do juízo singular na decisão interlocutória de 03/07/2024 (ID. 202540983 dos autos de origem) quanto a existência de prévia confissão da paciente antes da produção da prova questionada (reconhecimento dela por uma testemunha), o que tornam controvertidos os pontos suscitados neste writ. Assim, não vislumbro os requisitos necessários para concessão cautelar da ordem, razão pela qual INDEFIRO o pedido de suspensão do curso dos autos da ação penal de origem. Requisitem-se informações do Juízo coator. Após, vista a Procuradoria de Justiça . Intimem-se. Brasília/DF, 10 de julho de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora